Tribunal: TJDFT
Processo: 0743756-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743756-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA DE OLIVEIRA MENDES DE SOUZA AGRAVADO: JOSE EDUARDO REZEK AJUB D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, uma vez que a parte não cumpriu a determinação judicial em tempo, além do baixo valor das custas judiciais. Anoto que a parte é demandada na ação originária pelo pagamento de títulos referentes à uma Drogaria em localização nobre na cidade de Brasília, apontando sua profissão como "do comércio". Por outro lado, como bem ressaltado no despacho de ID 52356814, "o ato judicial que determina a juntada de documentos para comprovação ou não dos benefícios da gratuidade judiciária não possui conteúdo decisório" e a parte pode optar por cumprir a determinação do juízo originário para obter provimento quanto à matéria. Na questão de admissibilidade recursal, o agravo somente pode ser conhecido com o recolhimento das custas. À Secretaria para certificar o prazo para recolhimento do preparo, decerto que o pedido de reconsideração não altera o prazo anteriormente oportunizado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator